Tribunal: TJPA
Processo: 0005308-76.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005308-76.2016.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIANE AZEVEDO FREITAS, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, CLAUDIANE AZEVEDO FREITAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO. COBRANÇA PELO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS APÓS EXONERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1-

Apelo de Claudiane Freitas, requerendo a condenação da Municipalidade pelos pagamentos do abono PASEP. Entendo que não merece reforma a sentença, haja vista que tal programa abrange somente os servidores públicos municipais efetivos/estatutários uma vez que nos termos do art. 4º § único da referida Lei Complementar, o ocupante de cargo em comissão que não seja titular de cargo efetivo não faz jus aos benefícios do PASEP, sendo cadastrados apenas para fins estatísticos

2-

Apelo do Município requerendo a reforma do capítulo da sentença que o condenou a pagar a importância de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos) a título de diferença rescisória. Entendo que tal alegação, não merece prosperar, pois, o Município apenas alegou que pagou antecipadamente, porém, não juntou qualquer prova que corroborasse com sua afirmação, ademais, de acordo com a ficha financeira da recorrida (ID Num. 2503385 - Pág. 38), comprova que o valor da indenização corresponderia a R$ 777, 13 (setecentos e setenta e sete reais e treze centavos), porém, o Município só depositou à título de verbas rescisórias a importância de R$ 726,09, demonstrando assim, o acerto do juiz ao complementar em juízo.

3-

Recursos conhecidos, mas improvidos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
CLAUDIANE AZEVEDO FREITAS e MUNICÍPIO DE ANANINDEUA respectivamente
, com fulcro nos artigos 1.009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (ID. Num. 2503393 - Pág. 1 a 6) que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PASEP Nº 0005308-76.2016.8.14.0006
, tendo o juízo julgado parcialmente procedente o pedido da autora.

A demanda teve início com a propositura de ação por parte da senhora Claudiane em face do Município de Ananindeua, aduzindo que fora nomeada para exercer cargo comissionado (DAS 01) a partir de 01/07/2008, sendo lotada na Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho do Município de Ananindeua.

Ocorre, todavia que, a Municipalidade não efetuou época o cadastramento da requerente no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, o que lhe impossibilitou de receber o abono salarial previsto no inciso II, artigo 9, da Lei nº 7.998/90.

Pleiteou, ainda, verbas rescisórias após a exoneraço, o que soma o valor de R$ 777,13 (setecentos e setenta e sete reais e treze centavos).

Diante disso, requereu a condenação do Ente Público ao pagamento das verbas rescisórias, bem como os abonos salariais relativos aos anos base de 2013, 2014, 2015 e 2016, além do cadastramento retroativo no PASEP.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou a citação do Município de Ananindeua para contestar a ação (ID. Num. 2503386 - Pág. 2).

Devidamente citado, o Município de Ananindeua ofertou contestação, arguindo preliminarmente a prejudicial de mérito de prescriço; a necessidade do chamamento lide do Banco do Brasil. No mérito, informou que tomou todas as providências para que fosse a autora cadastrada no PASEP, porém, o Banco do Brasil; se recusou a deixá-la sacar seu abono.

Réplica da autora.

O magistrado prolatou
sentença
(ID. Num. 2503393 - Pág. 1 a 6), julgando parcialmente procedente a inicial, nos seguintes termos:

“(...) II – Do PASEP.

Na espécie, restou comprovado o vínculo laboral da autora com a administração pública, através do histórico funcional e da certidão de tempo de serviço de fls. 22/23.

Ocorre que, não se encontra dentre os direitos do servidor titular de cargo em comissão o direito ao PASEP, sendo, portanto, verba estranha a essa modalidade laboral, não cabendo qualquer extenso. O vínculo da autora difere completamente do vínculo temporário, onde se reconhece o direito ao pagamento do PASEP.

Vejamos a jurisprudência a esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO - REEXAME NECESSRIO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EM COMISSO - VERBAS DEVIDAS - ART. 39, 3 CR/88 - ABONO SALARIAL PIS/PASEP - NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSRIOS CONCESSO - DIREITOS DEVIDOS AOS TRABALHADORES CONTRATADOS SOB A ÉGIDE DAS LEIS TRABALHISTAS - NO EXTENSO. Não se conhece do recurso interposto fora do prazo recursal, uma vez que ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Os servidores ocupantes de cargo em comissão submetem-se ao regime estatutário ou institucional, com direito ao pagamento das parcelas remuneratórias previstas no art. 39, § 3 da Constituição. O pagamento do abono salarial PIS/PASEP é condicionado aos requisitos dispostos no art. 9 da Lei 7.998/90. Não sendo o vínculo abrangido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, de se confirmar a improcedência do pedido de pagamento das verbas típicas da legislação trabalhista. (TJ-MG - AC: 10775100024311001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2014). (Grifou-se).

Portanto, forçoso se faz concluir que não possui a autora direito ao cadastro retroativo no PIS/PASEP tampouco o pagamento dos abonos dos anos base em discussão.

III – Das verbas indenizatórias a menor.

O Município de Ananindeua apenas realizou o pagamento da rescisão da autora (férias proporcionais + 1/3, férias proporcionais, saldo de salário e 13 proporcional) em 24/03/2016, conforme comprovante de depósito de fl. 65, portanto 52 (cinquenta e dois) dias após a rescisão e ainda com o desconto do vale transporte.

De fato, assiste razo a autora ao impugnar o desconto do vale transporte e o valor pago a título de rescisão, pois no primeiro caso, verifica-se que a autora apenas laborou um dia (rescisão em 01/02/16) não se justificando o desconto do vale transporte. No segundo caso, verifica-se que o requerido realizou o pagamento a destempo e sem atualizações.

Assim, resta procedente a ação de cobrança apenas em relação diferença do valor da rescisão que deve ser paga sem o decote do vale transporte, ou seja, no importe de R$ 778,89 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), j com o desconto do INSS, na forma do cálculo do requerido acostado fl. 66.

Portanto, reconhece-se como devido autora o valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos) (R$ 778,89 – R$ 726,09) a ser pago com a devida atualizaço e incidência de juros.

IV – Dispositivo

Dessa forma, a deciso que ora de impõe é a de julgar parcialmente procedente a presente demanda, apenas reconhecendo como indevido o decote do vale transporte da verba rescisória, devendo o valor da diferença ser pago com juros e correção monetária a partir da exoneraço.

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para CONDENAR o requerido a pagar a autora o valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos) a título de diferença rescisória, com juros e correção monetária nos termos do artigo 1-F da Lei 9494/97, incidentes a partir da rescisão (01/02/2016); JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. Por consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido, a que fica dispensado em decorrência de enquadrar-se no conceito de Fazenda Pública, sendo, portanto, isento.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro por equidade, levando-se em conta que o proveito econômico obtido com a causa é irrisório, nos termos do artigo 85, §8, do Código de Processo Civil. Assim, levando-se em consideração o grau de zelo do advogado, o lugar da prestaço do serviço, a natureza da causa e o tempo dispensado pelo causídico no processo, ficam arbitrados os honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sentença não sujeita Remessa Necessária.

Certificado o Trânsito em Julgado, ARQUIVE-SE.

P.R.I.C.

Ananindeua-PA, 18 de fevereiro de 2019.

LUIZ OTVIO OLIVEIRA MOREIRA

Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua”

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2503394 - Pág. 1 a 9), suscitando a reforma da sentença, para fins de garantir o direito ao recebimento do PASEP pela recorrente.

Devidamente citado, o Município de Ananindeua ofereceu contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em relação a ausência do direito da autora ao recebimento do abono requerido. (ID. Num. 2503396 - Pág. 1 a 3).

Por outro lado, a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelação (ID Num. 2503397 - Pág. 1 a 6), arguindo a necessidade de reforma do capítulo da sentença, referente a condenação do Ente Público ao pagamento da diferença do valor da rescisão que deve ser paga sem o decote do vale transporte, no valor de R$ 52,80, uma vez que o valor foi pago antecipadamente a parte.

Contrarrazões da apelação de Claudiane Azevedo Freitas, refutando os argumentos do Poder Público, aduzindo a correção da sentença no capítulo referente ao seu dever de pagar a quantia referente ao desconto no vale transporte. (ID Num. 2503398 - Pág. 1 a 4).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2899423 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 3117781 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e apelação adesiva e passo a apreciá-los.

APELAÇÃO DE CLAUDIANE AZEVEDO FREITAS:

Com relação ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, cabe salientar que foi criado pela Lei Complementar Federal nº 08, de 03/12/70 e tem o objetivo de propiciar aos funcionários e servidores públicos civis e militares participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações.

Interessante pontuar, que tal programa abrange somente os servidores públicos municipais efetivos/estatutários uma vez que nos termos do art. 4º § único da referida Lei Complementar, o ocupante de cargo em comissão que não seja titular de cargo efetivo não faz jus aos benefícios do PASEP, sendo cadastrados apenas para fins estatísticos.

“Art. 4º - As contribuições recebidas pelo Banco do Brasil serão distribuídas entre todos os servidores em atividade, civis e militares, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das suas entidades da Administração Indireta e fundações, observados os seguintes critérios:

a) 50% proporcionais ao montante da remuneração percebida pelo servidor, no período;

b) 50% em partes proporcionais aos qüinqüênios de serviços prestados pelo servidor.

Parágrafo único -
A distribuição de que trata este artigo somente beneficiará os titulares, nas entidades mencionadas nesta Lei Complementar, de cargo ou função de provimento efetivo ou que possam adquirir estabilidade, ou de emprego de natureza não eventual, regido pela legislação trabalhista
.” (grifo meu)

Portanto, como a apelante era servidora exclusivamente comissionada não merece reforma o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido da autora de pagamento do abono.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA:

O Município de Ananindeua, por sua vez, requereu a reforma da sentença, aduzindo que pagou antecipadamente o vale transporte, cabendo assim o seu integral desconto quando da rescisão contratual.

Entendo que tal alegação, não merece prosperar, pois, o Município apenas alegou que pagou antecipadamente, porém, não juntou qualquer prova que corroborasse com sua afirmação, ademais, de acordo com a ficha financeira da recorrida (ID Num. 2503385 - Pág. 38), comprova que o valor da indenização corresponderia a R$ 777, 13 (setecentos e setenta e sete reais e treze centavos), porém, o Município só depositou à título de verbas rescisórias a importância de R$ 726,09, demonstrando assim, o acerto do juiz ao complementar em juízo.

O juízo de piso teve o mesmo entendimento, conforme o trecho a seguir colacionado:

“(...) De fato, assiste razo a autora ao impugnar o desconto do vale transporte e o valor pago a título de rescisão, pois no primeiro caso, verifica-se que a autora apenas laborou um dia (rescisão em 01/02/16) não se justificando o desconto do vale transporte. No segundo caso, verifica-se que o requerido realizou o pagamento a destempo e sem atualizações.”

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada
,
de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2022